Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-47.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017306-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANIA HELENA PAREDES FERREIRA - CPF: 408.357.401-10 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de titularidade da unidade consumidora, diretamente na agência da concessionária, conforme os protocolos apresentados, e que esta apresentou resposta negativa ao pedido, conforme mensagem encaminhada ao celular da requerente, colacionada ao id.
101969962
. Não bastasse a negativa da empresa, houve corte indevido no fornecimento dos serviços.

2.
Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a propriedade do imóvel, e que foi demonstrado nos autos que inexiste qualquer impedimento ao padrão de energia elétrica. Somado a isto, observa-se que a autora teve os serviços indevidamente suspensos.

3.
Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4.
Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5.
Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a obrigação de fazer consistente da transferência de titularidade da Unidade Consumidora discutida, sob fundamento de que a titularidade fora devidamente comprovada através do contrato anexo aos autos. Entretanto, no que tange aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que inexistente a comprovação da negativa da concessionaria na transferência da titularidade.

A autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando que a negativa da concessionária foi anexada à inicial, bem como os protocolos de atendimento. Assevera ainda que houve corte indevido do fornecimento dos serviços realizado em um sábado, sem que houvesse qualquer fatura em aberto.

O recurso inominado foi recebido no efeito devolutivo. À parte recorrente foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

A recorrida apresentou contrarrazões. Preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita à recorrente e invoca a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito praticado, afirmando inexistir provas de qualquer dano moral à recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de falha na prestação dos serviços ante a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora, bem como na existência de danos morais indenizáveis em face da negativa de transferência e do corte de fornecimento de energia elétrica.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso diz respeito ao pedido transferência de titularidade da unidade consumidora, e se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em face da negativa do pedido e do corte do fornecimento ocorrido na unidade consumidora.

A reclamante assevera que é proprietária do imóvel com UC 1200387-7, registrada em nome do antigo inquilino. Informa que em 01/04/2021 dirigiu-se a agência da ré e solicitou a transferência de titularidade para o seu nome, contudo o pedido foi negado por “impedimento de acesso ao padrão de energia”. Considerando que o padrão está localizado do lado de fora da residência, realizou novo pedido através do protocolo nº 16411092 em 09.04.2021, apesar disso, no dia seguinte (sábado) teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, apesar de quitadas as faturas. Requereu a condenação da requerida para realizar a transferência de titularidade, bem como a indenizar os danos morais.

Anexou à petição inicial escritura do imóvel (id. 101969959), protocolo 15675236 datado de 01/04/2021 (id. 101969960), faturas (id. 101969961), respostas ao requerimento administrativo (id.
101969962
), protocolo 164110922265 datado de 09/04/2021 (id. 101969963) e contrato de locação (id. 101969965).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de titularidade da unidade consumidora, diretamente na agência da concessionária, conforme os protocolos apresentados, e que esta apresentou resposta negativa ao pedido, conforme mensagem encaminhada ao celular da requerente, colacionada ao id.
101969962
. Não bastasse a negativa da empresa, houve corte indevido no fornecimento dos serviços.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assim, em relação aos danos morais, a sentença deve ser reformada, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da reclamada ao negar a transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a propriedade do imóvel, e que foi demonstrado nos autos que inexiste qualquer impedimento ao padrão de energia elétrica. Somado a isto, observa-se que a autora teve os serviços indevidamente suspensos.

Diante da falha na prestação do serviço oferecido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, passível de indenização que deve ser fixado no
quantum
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
,
mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022